Tribunal: TJMT
Processo: 1009161-85.2024.8.11.0004
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009161-85.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ZENILDE STELA RAMOS SOUZA - CPF: 788.653.871-49 (RECORRENTE), CIHNDY KELLY BIANQUINI - CPF: 010.982.651-57 (ADVOGADO), AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1009161-85.2024.8.11.0004

Embargos de Declaração n.° 1009161-85.2024.8.11.0004

Embargante:

Águas de Barra do Garças Ltda.

Embargado:
Zenilde Stela Ramos Souza

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve integralmente sentença condenatória em ação indenizatória por danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço. A embargante sustenta a existência de contradição no julgado, alegando ausência de comprovação dos fatos pela autora. Apresentadas contrarrazões pela embargada, requerendo a rejeição dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido padece de contradição, omissão ou obscuridade que justifique a integração do julgado mediante embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão impugnado não apresenta qualquer dos vícios previstos nos incisos I, II e III do art. 1.022 do Código de Processo Civil, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

4.

O inconformismo da embargante configura mera insatisfação com o resultado do julgamento, não sendo cabível a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

5.

Consoante jurisprudência citada, o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando já encontrou fundamentação suficiente para decidir (RJTJSP, 115:207).

6.

Diante da natureza protelatória dos embargos, aplica-se à embargante a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrente impede o acolhimento dos embargos de declaração.

2.

A utilização dos embargos de declaração com nítido caráter protelatório enseja a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, artigos 1.022, 1.026,§2º.

Jurisprudência relevante citada:
RJTJSP, 115:207.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1009161-85.2024.8.11.0004

Embargos de Declaração n.° 1009161-85.2024.8.11.0004

Embargante:

Águas de Barra do Garças Ltda.

Embargado:
Zenilde Stela Ramos Souza

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Águas de Barra do Garças Ltda.
.

Ação
:
Indenizatória por Danos Morais por Falha na Prestação de Serviço.

Origem:
Juizado Especial cível e criminal de Barra do Garças.

Sentença
(Id. 281477382)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a recorrente ao pagamento de indenização moral fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Acórdão
(Id. 288083850): conheceu do recurso interposto por
Águas de Barra do Garças Ltda.

e negou–lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id. 289061870):

a embargante alega que existe contradição no acórdão, sob o fundamento de que não restaram comprovados os fatos alegados pela autora.

Contrarrazões (Id.

289669385):
pugna pela rejeição dos embargos
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1009161-85.2024.8.11.0004

Embargos de Declaração n.° 1009161-85.2024.8.11.0004

Embargante:

Águas de Barra do Garças Ltda.

Embargado:
Zenilde Stela Ramos Souza

VOTO

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

Consigna-se que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025